Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703210-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLISYS INFORMATICA LTDA, RENO DE BRITO PEREIRA, TULIO DA COSTA ZANNON D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão exarada nos presentes autos, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, (CPC, arts. 5o e 6o), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades, eis que, no caso vertente, o pedido veiculado no recurso à baila tem o condão de atingir a esfera jurídica e patrimonial da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator